Tribunal: TJPA
Processo: 0804298-24.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804298-24.2023.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: MARIO MOTA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS,

FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que, em ação de cobrança fundada na nulidade de contrato temporário, afastou a prescrição bienal, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 28/08/2018 e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço constitucional e 13º salário, relativos ao período imprescrito, em razão de sucessivas prorrogações contratuais ocorridas entre 01/05/2000 e 07/06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF às demandas de FGTS decorrentes de contratação temporária nula; (ii) saber se a sucessiva prorrogação de contrato temporário descaracteriza a excepcionalidade da contratação e gera direito ao FGTS; (iii) saber se são devidas férias acrescidas de um terço e 13º salário em hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição aplicável às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85/STJ, alcançando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4.

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, exige necessidade temporária de excepcional interesse público e observância dos limites legais. Sucessivas e reiteradas prorrogações por mais de duas décadas evidenciam desvirtuamento do instituto e nulidade do vínculo, conforme art. 37, § 2º, da CF.

5.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da tese firmada pelo STF no RE nº 596.478 (Tema 191).

6.

O servidor temporário somente faz jus a 13º salário e férias acrescidas de um terço quando houver previsão legal ou comprovado desvirtuamento da contratação, hipótese configurada nos autos, conforme tese fixada no RE nº 1.066.677 (Tema 551).

7.

Quanto à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021 e do Tema 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Marituba, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação de Cobrança por Nulidade de Contrato Temporário, movida por Mario Mota Martins.

A peça inicial narra que a parte autora foi contratada pelo Município de Marituba, em 01/05/2000, para exercer a função de vigia, tendo permanecido no desempenho das atividades até 07/06/2021. Sustenta que o vínculo, embora formalmente temporário, foi sucessiva e ininterruptamente renovado por mais de vinte anos, circunstância que teria descaracterizado a natureza excepcional e transitória da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Carta Magna. Afirma que, em razão da nulidade do vínculo, faria jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) relativos a todo o período laborado, bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário não adimplidos, totalizando o montante de R$ 17.522,99 (dezessete mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos). Ao final, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de correção monetária e juros legais, além dos ônus sucumbenciais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

1 - REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir;

2 - AFASTO a prejudicial de mérito de prescrição bienal e ACOLHO PARCIALMENTE a prejudicial de prescrição quinquenal, para DECLARAR PRESCRITAS as pretensões do autor a parcelas cujo vencimento seja anterior a 28 de agosto de 2018;

3 - No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARITUBA a pagar ao autor, MARIO MOTA MARTINS, as seguintes verbas, referentes ao período imprescrito (de 28/08/2018 a 07/06/2021):

a. Os valores correspondentes aos depósitos do FGTS, calculados em 8% sobre a remuneração paga no período;

b. As férias, acrescidas do terço constitucional, e os 13º salários que não foram pagos no período, autorizada a dedução dos valores comprovadamente já quitados sob as mesmas rubricas, conforme documentação anexa à contestação.

4 - Os valores da condenação deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela se tornou devida, e acrescidos de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, a contar da citação, observando-se o que dispõe a Emenda Constitucional nº 113/2021 (Taxa Selic) a partir de sua vigência.

5 - Diante da sucumbência recíproca, mas em proporção desigual, condeno o Município réu ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes das custas e honorários, fixados sobre o valor da parte do pedido que foi julgada improcedente (parcelas prescritas), ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro em caráter definitivo.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marituba interpôs o presente recurso de Apelação, pugnando pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA, Tema 1189 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a aplicabilidade do prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, às demandas relativas ao FGTS decorrentes da nulidade de contratações temporárias. Sustentou que a suspensão seria medida necessária à preservação da uniformidade jurisprudencial e à prevenção de decisões conflitantes.

No mérito, insurgiu-se contra a condenação ao recolhimento do FGTS, afirmando que a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza jurídico-administrativa, não se submetendo ao regime celetista, razão pela qual o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não seria aplicável aos servidores contratados sob regime estatutário ou administrativo. Sustentou que a mera prorrogação de contrato temporário não transmuda o vínculo em relação trabalhista, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa, não fazendo jus ao FGTS.

Sustenta ser incabível a condenação ao pagamento de FGTS nas hipóteses de prorrogação sucessiva de contrato temporário. No tocante às férias acrescidas de um terço constitucional e ao 13º salário, argumentou pela impossibilidade de pagamento das referidas verbas, afirmando que o servidor temporário não faria jus a tais direitos, por inexistir previsão legal específica que os assegurasse no âmbito do regime jurídico aplicável, pugnando, assim, pela exclusão dessas condenações.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição bienal ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos de FGTS, férias e 13º salário, bem como a exclusão da condenação em custas, ao argumento de que a Fazenda Pública seria isenta.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. In verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. ”

No mais,
em sede de repercussão geral, tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal
, em conformidade com os supracitados ditames legais.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX
autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado
, nos termos de lei.

Assim, deve ser observada a prescrição quinquenal na presente hipótese.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DIREITO AO FGTS.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº 07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade.

No presente caso, há manifesta subsunção à segunda hipótese autorizadora do pagamento das verbas pleiteadas, haja vista a evidência de que a apelante prestou serviço de forma contínua e habitual, sem que se comprovasse qualquer hiato relevante, o que descaracteriza a excepcionalidade da prestação e revela a intenção da Administração em mascarar uma relação de trabalho com caráter de permanência e habitualidade.

Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº 895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, afirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange à correção monetária, tratando-se de pagamento de (FGTS), deve ser observado o julgamento da
ADI 5090
e Tema 731, do STJ, considerando a natureza jurídica da verba.

Inicialmente, cumpre distinguir duas situações jurídicas absolutamente diversas: (I) a atualização das contas vinculadas do FGTS perante a Caixa Econômica Federal; e (II) a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos fundiários não realizados.

No caso em exame, não se está diante de revisão de saldo de conta vinculada existente, mas de condenação judicial imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados em decorrência de contratação declarada nula. Trata-se, pois, de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

Com o julgamento da
ADI 5090
, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR cumulado com 3% ao ano para os depósitos de FGTS, tudo considerando a natureza da verba, de modo a, no mínimo, repor o valor da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ficou decidido que a remuneração das contas do FGTS, que continua a seguir a fórmula atual de TR + 3% ao ano + distribuição de lucros, deve ser ajustada para garantir um rendimento mínimo equivalente ao IPCA. Caso o valor da correção atual não alcance a inflação em determinado ano, caberá ao Conselho Curador do Fundo encontrar a melhor forma de compensar essa diferença. A decisão tem efeito imediato e se aplica somente a partir da publicação da ata de julgamento, tendo firmado o seguinte:

“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”

Todavia, tal decisão refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS administradas pelo agente operador do Fundo, não se confundindo com os critérios de atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

A jurisprudência mais recente tem distinguido expressamente essas hipóteses, consignando que a atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Esse entendimento harmoniza-se com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, segundo o qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública: I) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária; II) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES . DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e na jurisprudência do STJ (Tema 905). O sobrestamento do feito com fundamento na ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois o julgamento da referida ação já foi concluído em 12/06/2024
. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação parcialmente provido. - A interposição de recurso voluntário pelo ente público afasta o cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC . - A nulidade de contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional e temporário gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478 .
- A atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021
, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; CPC, art. 496, § 1º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; LC nº 87/2000, arts. 17-A e 18-A; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596 .478, repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STJ, Tema 905, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.982.902/MS, Rel. Min . Francisco Falcão, j. 24/10/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0801421-02.2022.8 .12.0037, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 30/04/2024. (TJ-MS - Apelação: 08011687620248120026 Bataguassu, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ademais, o próprio precedente colacionado demonstra que, em hipóteses idênticas, de nulidade de contratação temporária com condenação ao pagamento de FGTS, os Tribunais têm aplicado IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021, afastando a incidência da TR como índice de atualização de condenação judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026